Tribunal: TJBA
Processo: 8053923-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053923-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: LORENNA KAYALLA SANTANA ALMEIDA GASPARI BORBA

Advogado(s)
:
LINDAURA MARIA DA SILVA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. FIES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE LIMITAÇÃO DE VAGAS. DECISÃO QUE DETERMINOU ANÁLISE E ENCAMINHAMENTO DA INSCRIÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM FNDE E CEF. DESNECESSIDADE. IRDR DO TRF1. INAPLICABILIDADE. MATÉRIAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. PUBLICIDADE ENGANOSA. DIREITO À EDUCAÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA EVIDENCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NO PROCESSO SELETIVO DO FIES. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO QUE NÃO DETERMINA CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO FINANCIAMENTO. IRREVERSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053923-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. e como agravada LORENNA KAYALLA SANTANA ALMEIDA GASPARI BORBA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.